Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. DECRETO N. 11.150/22. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo consumidor contra instituições financeiras credoras, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência que almejava a redução dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
5. Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022).
6. Na hipótese, verifica-se pela análise dos contracheques e dos extratos bancários do autor, referentes aos meses de março a junho de 2022, que as parcelas das dívidas descontadas pelas instituições financeiras rés consomem a totalidade da remuneração mensal do consumidor, em desacordo com as normas que regem a matéria.
7. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, de forma a autorizar o deferimento parcial da tutela de urgência requerida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.